Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de estelionato e ameaça. Materialidade e autoria demonstradas. Acervo probatório robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Dosimetria. Critério para exasperação na primeira fase. Regime inicial. Ausência de interesse. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nos artigos 171, caput, e 147, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão; 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção; e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por restarem presentes os requisitos do art. 44, do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA, concedendo-se à ré o direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de estelionato e ameaça. Caso mantida a condenação, subsidiariamente: (ii) alterar o critério utilizado para aumento da pena base, na primeira fase; (iii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 3.1. A jurisprudência tem atribuído especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios. 3.2 Comprovado o dolo preordenado na obtenção da vantagem ilícita, inviável considerar a conduta do agente como mero inadimplemento civil, mas, sim, como prática do crime de estelionato.
4. O crime de ameaça (art. 147, caput, CP) se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. 4.1 Comprovado nos autos que a apelante, por meio de mensagens, intimidou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de o ofendido registrar boletim de ocorrência policial, aperfeiçoada está a conduta criminosa.
5. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.5.1. Ausente o interesse recursal quanto ao regime inicial de cumprimento quando já fixado no regime aberto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.